Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam ao reexame da causa.

2. É rejeitada a alegação de ocorrência de omissão, porquanto expressamente consignado que o pronunciamento judicial que determina que se aguarde o trânsito em julgado de agravo de instrumento para ser dada continuidade a cumprimento de sentença não possui natureza decisória e não pode ser impugnado mediante a interposição de agravo de instrumento.

3. Ao deixar de fazer expressa referência a julgado do STJ mencionado pela parte o órgão julgador não incorre em omissão, na medida em que expressa as razões de julgar, de forma coerente e conforme exigem os artigos 93, IX da CF, 11 e 489 do CPC.

4. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.

5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC porque não se observa o caráter manifestamente protelatório do recurso.

6. Embargos declaratórios desprovidos.